Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737790-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: GILVAM MAXIMO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra sentença (ID. 51221102) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de GILVAM MAXIMO, indeferiu a inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, declarando extinto o processo sem exame de mérito, com apoio nos artigos 485, I, c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Irresignado, o autor apela (ID. 51221105) alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença quanto a ausência de fundamentação, nos moldes do artigo 489, § 1o, incisos I a III do Código de Processo Civil. No mérito, indica que a r. sentença recorrida encontra-se em equívoco por não ter recebido como emenda a manifestação na qual o autor apelante apresenta a nota promissória em cartório, bem como esclarece que inexiste qualquer negociação entre os litigantes, visto que o recebimento da r. nota promissória foi mediante endosso, sendo terceiro de boa-fé, que recebeu o título do endossante. Afirma que há a presença dos princípios de cartularidade, literalidade e autonomia na presente ação e que “o título não se encontra vinculado a nenhum contrato subjacente, logo desnecessário a demonstração do suposto negócio jurídico conforme afirma o d. Magistrado, sendo assim a simples apresentação da nota promissória constitui per si prova da existência do débito, dispensando assim a demonstração da causa jurídica de sua origem”. Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para cassar a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de prosseguimento do feito originário. Preparo regular (ID. 51221107). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 51221862). É o relatório. Chamo o feito à ordem. Com efeito, verifico que após a prolação da sentença extintiva de ID 113350976 dos autos de origem, o d. Juízo “a quo” prosseguiu com a demanda originária, proferindo inúmeras decisões, dentre elas a versada no ID 144254042 dos autos de origem, que, dentre outras, deferiu os atos constritivos postulados pela parte autora bem como o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BACENJUD (itens 1.7 e 2). Em decisão mais recente (ID 169481268 dos autos de origem), o MM. Juiz “a quo” aduziu que “O executado compareceu aos autos e constituiu advogado. Exclua-se a Curadoria Especial do cadastro informatizado. Aguarde-se o prazo para embargos. Decorrido, caso nada seja requerido, às pesquisas de bens.” Posta a questão nestes termos, intimem-se as partes litigantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito. Sem prejuízo, oficie-se ao d. Juízo monocrático, solicitando-lhe informações. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator